Tribunal: TJSP
Processo: 0002306-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO - IMPETRAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO DE REGIME BEM FUNDAMENTADA – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU TERATOLÓGICA - INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA - VIA ELEITA INADEQUADA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA A MUDANÇA DE SENTENÇA - INVIÁVEL, NESTA VIA, A ANALISE DO PEDIDO. ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO - IMPETRAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO DE REGIME BEM FUNDAMENTADA – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU TERATOLÓGICA - INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA - VIA ELEITA INADEQUADA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA A MUDANÇA DE SENTENÇA - INVIÁVEL, NESTA VIA, A ANALISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0002306-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente
THIAGO AURELIO PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
3
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Thiago Aurelio Pereira
Comarca: Assis
Voto no 19066
EMENTA. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
- IMPETRAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO DE REGIME
FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE
PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO DE REGIME BEM
FUNDAMENTADA
–
DECISÃO
QUE
NÃO
SE
MOSTROU
ILEGAL
OU
TERATOLÓGICA
-
INEXISTÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
-
VIA
ELEITA
INADEQUADA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA A
MUDANÇA DE SENTENÇA - INVIÁVEL, NESTA VIA,
A ANALISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
formulado por Thiago Aurélio Pereira em causa própria, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Assis/SP.
Aduz, em síntese, foi condenado pela prática do crime
descrito no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal, a cumprir pena de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento 129 (cento e
vinte) dias-multa, todavia, o Magistrado a quo ao proferir a sentença
não observou o disposto nas Súmulas 718 e 719, do C. Supremo
Tribunal Federal, tampouco a Súmula 440, do C. Superior de Justiça.
Assinala ainda que a autoridade deixou de observar os ditames legais,
tais como o art. 66, do Código Penal. Pleiteia a expedição de alvará de
soltura ou a fixação de medidas alternativas a prisão (fls. 02/05).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais
da celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
4
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido
liminarmente, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal.
Thiago, ora paciente, foi denunciado e, ao final,
condenado à pena privativa de liberdade 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento 129 (cento e
vinte) dias-multa,
Argumenta que sofre constrangimento ilegal, uma vez
que fora condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, sem
observância de Súmulas e artigos que possibilitaram um regime mais
brando.
Pois bem.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5, LXVII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo
Penal, é garantia constitucional prevista para assegurar ao indivíduo sua
liberdade locomotora na hipótese de latente constrangimento ilegal ou
em sua iminência.
A via eleita não é adequada ao fim pretendido, o remédio
heroico não se presta para agilização ou substituição de recursos
ordinários e sim para examinar, se for o caso, ilegalidade na privação de
liberdade de locomoção do indivíduo ou, na modalidade preventiva, de
se antecipar a decretação de medida ilegítima.
Destarte, no caso, não há qualquer ilegalidade a ser
sanada via remédio heroico, isto porque a fixação do regime mais
gravoso se mostra devidamente fundamentada, referindo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
5
sentenciante, não só a gravidade da conduta praticada, mais também, às
circunstâncias do fato, uma vez que consignou:
(...) O regime de cumprimento da pena de reclusão será
o fechado, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse
diapasão, realce-se que, em do incessante crescimento da violência nos
pequenos e médios distritos, a aplicação de regime brando desvitaliza a
eficácia intimidante da pena fls. 159, dos autos principais.
E ainda que assim não fosse, repito, não é esta a via
correta para pleitear a reforma da sentença, para a mudança de regime
prisional ou mesmo a concessão da substituição da pena.
Sendo este, inclusive, o entendimento desta Corte:
Habeas Corpus - Condenação pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.
11.343/2006) Sentença condenatória - Pretensão à reforma do regime inicial fixado para
o cumprimento da pena Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - Via
eleita inadequada - O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar
decreto condenatório - Paciente permaneceu preso durante a instrução criminal - Prisão
Preventiva - Pretensão ao aguardo do julgamento do recurso de apelação em liberdade -
Negativa suficientemente fundamentada na sentença condenatória - Presença dos requisitos
autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Ordem parcialmente conhecida e, nesta
parte, denegada. (TJSP; Habeas Corpus 2214588-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 16a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018).
A reforma da sentença, em especial no que tange ao
regime, não é objeto de concessão pela via estreita do habeas corpus,
pois se trata de matéria que deve ser atacada por recurso próprio. Caso
exista situação teratológica é que caberia, eventualmente, o writ, o que
não é o caso, porquanto, a imposição do regime está devidamente
motivada.
Nada obstante, expostas as razões de decidir de maneira
a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
6
embargo de alguma concisão. Até porque não se confunde a
fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora
de nulidade.
Além disso, é pacífico entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não se presta
sequer para substituição de recursos ordinários, na qual poderá, em tese,
ser analisada no momento oportuno.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03,
C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de
se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso
especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. 2. A dosimetria é uma operação lógica,
formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado
revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.a Turma rel. Min. Cármen Lúcia,
29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente pode ser
aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que não se verifica na
espécie, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da existência de elementos
concretos relativos às circunstâncias do crime [Restou apurado, ainda, que o denunciado
Jair Rodriguez de Andrade produz, carrega e recicla munição de arma de fogo, tendo em
vista que foram apreendidos em seu poder diversos objetos concedidos previamente para a
finalidade bélica, quais sejam esferas metálicas, espoletas de metal novas e recipientes
contendo pólvora, além de medidor de pólvora adaptado com um estojo], que refletem um
plus de reprovabilidade para o palco dos acontecimentos. 3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - SEXTA TURMA - HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Julg.: 28.05.2013).
Concluindo, o habeas corpus não deve ser utilizado
como via substitutiva de manifestações intrínsecas às fases processuais
ou recursos ordinários.
Ora, não se tratando de decisão ilegal ou teratológica,
deve a defesa se socorrer de outro meio para a concessão de seu pedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002306-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19066
7
como já se socorreu ao interpor recurso de apelação em favor do réu.
Destaca-se que pelo que se depreende da consulta ao
processo no site deste Tribunal de Justiça, o feito encontra-se conclusos
a esta Magistrada e, obedecendo à ordem cronológica de chegada e o
fato de se tratar de réu preso, será devidamente analisado.
Por todos esses motivos, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. artigo 168, § 3o, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido feito
em favor de Thiago Aurélio Pereira.
Ivana David
Relatora